Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSSIVA AD CAUSAM. MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO INTERNACIONAL. TRATADOS INTERNACIONAIS RATIFICADOS PELO BRASIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PREVALÊNCIA SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PERDA DEFINITIVA DE BAGAGEM CONTENDO EXAMES MÉDICOS RELEVANTES PARA A PARTE. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face empresa aérea nacional, mas em voo internacional, decorrentes de atraso do voo e extravio definitivo de bagagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) legitimidade passiva do apelante; (ii) se a responsabilidade material pelo extravio de bagagens dos autores, caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) se é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a fato ocorrido no exterior; (iv) verificar se o extravio definitivo de bagagem gera o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Alega a apelante a ocorrência de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto os problemas foram ocasionados em voo que não era de sua operação.
Sem razão contudo, porque adquiriram as partes as passagens da apelante, para voo internacional, em que a apelante integra a cadeia de consumo, pelo que é responsável solidariamente pelos danos, na forma do art. 7o, parágrafo único do CPC.
4. A relação em tela é regida subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores se enquadram no conceito de consumidores e a ré, de fornecedora, e o serviço prestado é transporte aéreo. 4.1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que precipuamente as normas aplicadas devem ser as Convenções Internacionais. (ARE 766618, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017).
5. No tocante aos danos morais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em contratos de transporte aéreo internacional envolvendo consumidores brasileiros, prevalecendo sobre as convenções internacionais, conforme entendimento do STF (Tema 1.240).
6. A responsabilidade objetiva da companhia aérea nos casos de falha na assistência material aos passageiros após o cancelamento do voo, até o momento da readequação para novo embarque (CDC, art. 14), bem como responde pelo.
5. No caso, o extravio de bagagem definitivamente, em que existiam exames de grande relevância para a patologia que a autora buscava curar e de valor considerável, é indenizável, pois decorreu de má prestação de serviço pela fornecedora, implicando na indenização
6. O atraso injustificado no voo, em que patente o desamparo das partes e a falta de informação, além do extravio ou perda de parte da bagagem contendo exames médicos de grande relevância e uteis para o tratamento de câncer de um dos autores, configura falha na prestação de serviços, extrapolando mero aborrecimento e ensejando reparação por danos morais, fixados, na presente hipótese, no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A companhia área que opera no Brasil é parte legítima para responder por ação em que se pleiteia indenização por danos materiais e morais. 2. A ausência de assistência material durante o cancelamento de voo internacional, bem como o extravio parcial de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de ressarcimento por dano material. 3.Extravio de bagagem definitivamente gera direito à reparação moral, observado o caráter compensatório e pedagógico. 3"
_____________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 7, parágrafo único e 14, §1o do CDC; Art. 734 do CC; Decreto no 5.910/2006.
Jurisprudência relevante citada: ARE 766618, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017. Grifo nosso; Acórdão 1813084, 0722928-60.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.)